Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730012-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADOS: PAULA PROTO GUIMARAES SISDELI e outros DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 164198255, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulado com restituição de valores e danos morais n. 0727709-91.2023.8.07.0001, movida por PAULA PROTO GUIMARAES SISDELI e outros. Em razão da existência de petição nos autos de origem informando acerca de possível acordo realizado entre as partes e requerendo a homologação da transação com a conseguinte extinção do feito, foi determinada a manifestação do agravante, nos termos do despacho de ID 49815109. Instado a se manifestar acerca do interesse recursal, o agravante informou que houve a perda do objeto, portanto, não haveria interesse no prosseguimento do recurso (ID 50179884). Juntada a sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau homologando o acordo entre as partes, revogando a tutela de urgência concedida anteriormente aos agravados e extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil (ID 50179885). Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator